Tribunal: CARF
Processo: 11357.720079/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11357.720079/2018-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.261 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
IRIA BETTI HEMMING
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, por concomitância da matéria com ação judicial.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 4a Turma da
DRJ/JFA, consubstanciada no Acórdão no 09-70.669 (fl. 115), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão recorrida, tem-se que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11357.720079/2018-11
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.261 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11357.720079/2018-11

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.261 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11357.720079/2018-11

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.261 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11357.720079/2018-11

A DRJ, por meio do susodito Acórdão o 09-70.669 (fl. 115), julgou improcedente
a impugnação apresentada, tendo concluído, em síntese, que, no tocante ao reconhecimento do
direito à isenção, a lei atribuiu ao contribuinte o ônus de comprovar, mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
que é portador de alguma das moléstias especificadas na legislação tributária, além das demais
informações necessárias ao pleito, em especial da data da constatação da moléstia grave.
Portanto, compete a ela, em defesa dos seus próprios interesses, produzir as provas que
justifiquem a sua pretensão, não cabendo ao Fisco substituir a parte interessada no seu dever
probante.
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o
Recurvo Voluntário de fl. 130, reiterando os termos da impugnação.
À fl. 147, foi anexada ao processo cópia da petição inicial da Ação de Pedido de
Isenção de Imposto de Renda e Restituição de Valores c/c Pedido de Tutela de Urgência para
Cancelamento de Notificação de Lançamento, movida pela Sra. Iria Betti Hemming, ora
Recorrente, em face da União – Fazenda Nacional / Receita Federal.
À fl. 164, foi anexado Despacho / Decisão do MM Juízo da susodita Ação
Judicial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser conhecido pelas
razões abaixo detalhadas.
Trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento com vistas a exigir
supostos débitos de IRPF referente ao ano-calendário de 2013, em decorrência da seguinte
infração apurada pela Fiscalização:

A Contribuinte, por seu turno, defende, em síntese, o seu direito à isenção do IR
por ser portadora de moléstia grave, conforme laudos acostados aos autos.
O pleito da Recorrente pode ser resumido, pois, no excerto abaixo transcrito do
seu recurso voluntário:
(...) estando comprovado que a recorrente já era portador de moléstia grave no momento
da concessão da aposentadoria, ou seja, 2012, deve ser concedida a isenção de imposto
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.261 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11357.720079/2018-11

de renda sobre os proventos recebidos por ela desde o início da aposentadoria ou do
início da cegueira, bem como a união deve ser condenada à cancelar a NOTIFICAÇÃO
DE LANÇAMENTO — Imposto de Renda Pessoa Física — 2014/472009388623565, e
devolução dos valores que foram descontados de seus proventos desde o momento do
acometimento da doença ou em que passou a receber o beneficio referido, nos termos
do art. 6°, XIV, da Lei 7.713/88.
Os pedidos recursais foram formulados nos seguintes termos:
1) Seja recebido o presente recurso, para que seja processado e analisado na forma
legal;
2) Seja cancelada a NOTIFICAÇAO DE LANÇAMENTO — Imposto de Renda Pessoa
Física — 2014/472009388623565, visto que, embora retificada a Declaração de IR, os
valores sempre foram pagos dentro do prazo legal, inclusive, com retenção de IR na
fonte pela Receita Federal;
3) Sejam reconhecidos os laudos já apresentados pela recorrente e analisados
juntamente com os documentos anexos a presente, para comprovar que a recorrente é
acometida por cegueira monocular desde dezembro de 2012;
4) Seja realizada perícia na recorrente, para verificar a data de início da doença a qual é
acometida, ou seja, cegueira monocular;
5) Em não sendo reconhecida a isenção da recorrente, sejam retiradas a multa e os juros
cobrados, tendo em vista que já pagou o valor devido no prazo, conforme comprovantes
já anexos ao processo, juntados com a impugnação.
Nesses termos, pede e espera deferimento.
Ocorre que, tal como exposto no relatório supra, a Recorrente ajuizou ação
judicial com objeto idêntico ao da presente demanda administrativa.
Com efeito, a Interessada ajuizou Ação de Pedido de Isenção de Imposto de
Renda e Restituição de Valores c/c Pedido de Tutela de Urgência para Cancelamento de
Notificação de Lançamento, pugnando pelo reconhecimento do seu direito à isenção do IR por
ser portadora de moléstia grave, requerendo, outrossim, o cancelamento da Notificação de
Lançamento. É o que se infere, pois, do excerto abaixo reproduzido do Despacho / Decisão do
MM. Juízo daquela ação judicial:

Os pedidos daquela ação judicial foram formulados nos seguintes termos:
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.261 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11357.720079/2018-11

DIANTE DO EXPOSTO, pede e requer, mui respeitosamente, que Vossa Excelência
digne-se em receber a presente petição inicial e documentos anexos, mandando autuá-
los e registrá-los, para o fim de, processando-os, deferir os seguintes pleitos:
A) Requer seja deferido, na aurora da lide, a tutela de urgência perseguida,
conclamando-se a demandada para que suspenda as NOTIFICAÇÕES DE
LANÇAMENTO
nos
2014/472009388623565,
2015/472009419098718,
2016/472009462693037 e 2017/472009440389300 em nome da autora, tudo no prazo
de 5 (cinco) dias, bem como, que se abstenha de reativa-as baseados no mesmo suposto
“débito” até o fim da demanda, sob pena de multa diária (astreinte) da ordem de R$
1.000,00 (um mil reais) para o caso de descumprimento dos preceitos (obrigações de
fazer – excluir –; e não fazer – abster de incluir novos apontamentos);
B) O recebimento e o deferimento da presente petição inicial, bem como a concessão de
prioridade na tramitação, com fulcro no art. 71 da Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso),
tendo em vista que a autora conta com mais de 60 (sessenta) anos de idade;
C) A citação da União - Fazenda Nacional, para, querendo, apresentar defesa;
D) A produção de todos os meios de prova, documental, testemunhal e principalmente
pericial, a qual desde já requer que seja agendada para demonstrar o direito da autora
em ser isenta ao IR desde 2012;
E) O julgamento da demanda com TOTAL PROCEDÊNCIA, condenando a Fazenda
Nacional a:
5.1) Conceder a isenção de Imposto de Renda à Pessoa Física sobre as aposentadorias e
demais rendimentos recebidos pela autora desde 2012;
5.2) Restituir, devidamente corrigidos e acrescidos de juros moratórios, os valores
retidos na fonte e pagos a título de Imposto de Renda Pessoa Física a partir da data em
que foi acometida da doença ou do início do recebimentos das aposentadorias do Estado
e do INSS, ou seja, 2012;
5.3) Informar ao Estado para que deixe de descontar o IR de sua aposentadoria;
5.4) Julgar a presente ação totalmente procedente, condenando a demandada ao
pagamento de tudo o que foi pleiteado, com a devida atualização monetária, juros,
honorários advocatícios, custas processuais e demais cominações legais.
5.5) Sejam canceladas as NOTIFICAÇAO DE LANÇAMENTO citadas anteriormente,
visto que, embora retificada a Declaração de IR, os valores sempre foram pagos dentro
do prazo legal, inclusive, com retenção de IR na fonte pela Receita Federal;
5.6) Sejam reconhecidos os laudos já apresentados pela recorrente e analisados
juntamente com os documentos anexos à presente, para comprovar que a recorrente é
acometida por cegueira monocular desde dezembro de 2012;
5.7) Em não sendo reconhecida a isenção da autora, alternativamente, sejam retiradas as
multas e os juros cobrados com a emissão das NOTIFICAÇÕES DE LANÇAMENTO,
pela retificação das declarações de IR citadas acima, tendo em vista que sempre pagou o
valor cobrado como IR no prazo, conforme comprovantes anexos.
F) Seja realizada perícia na autora, para comprovar que o ano de início da doença a qual
é acometida, ou seja, cegueira monocular, é 2012;
G) A concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, visto que a parte autora
não pode prover as despesas do processo sem comprometimento do sustento familiar,
conforme declaração anexa;
H) Seja realizada audiência de conciliação para que possa ser realizada a tentativa de
solução amigável da demanda.
Como se vê, as questões tratadas nos processos administrativos e judicial estão
intrinsecamente interligadas, na medida em que a decisão que vier a transitar em julgado na
esfera judicial necessariamente espraiará seus efeitos para este processo administrativo fiscal.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.261 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11357.720079/2018-11

Não pode a Administração Tributária, por seu contencioso administrativo,
imiscuir-se em matéria que deverá ser decidida pelo Poder Judiciário, pois cabe a este tutelar a
Administração, e não o inverso.
É essa, pois, a inteligência da Súmula CARF no 1, in verbis:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER o recurso voluntário, em razão de
concomitância da matéria com a ação judicial.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital